Tribunal: TJSP
Processo: 1127939-78.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1127939-78.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ATE XIX TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso de apelação, com manutenção da condenação da
ré no pagamento das verbas de sucumbência imposta pela r. sentença
recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127939-78.2016.8.26.0100 -Voto no 38608
2
Apelação Cível no 1127939-78.2016.8.26.0100
Apelante: Ate Xix Transmissora de Energia S/A
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 38608
Ementa: Ação Monitória. Existência da prova do
crédito.
Embargos
monitórios
julgados
improcedentes.
Adequação.
Reconhecimento,
todavia, da perda do objeto da demanda, em razão
do recebimento do crédito pelo credor. Recurso de
apelação
prejudicado,
com
manutenção
da
condenação da ré no pagamento das verbas de
sucumbência imposta pela sentença recorrida.
A r. sentença, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedentes os embargos monitórios e, por
consequência, declarou constituído o título executivo de pleno
direito (artigo 702, § 8o, CPC), no valor indicado na petição
inicial, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do
E. Tribunal de Justiça Paulista desde a propositura da ação e
sobre o qual incidirá os juros legais. Em virtude da
sucumbência, os embargantes foram condenados ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da dívida, nos termos do artigo
85, § 2o do Código de Processo Civil, dada a pouca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127939-78.2016.8.26.0100 -Voto no 38608
3
complexidade da demanda e do tempo decorrido (fls. 292/306).
A embargante opôs embargos de declaração
(fls. 309/313) que, entretanto, foram rejeitados (fls. 314/318).
Em seu apelo, sustenta a embargante que
“informou ao Douto Juízo a quo o deferimento do
processamento da recuperação judicial do Grupo Abengoa, do
qual a Recorrente ATE XIX é parte integrante, processo que
tramita perante a 5a Vara Empresarial da Comarca da Capital
do Estado do Rio de Janeiro sob o no
0029741-24.2016.8.19.0001.
Como
consequência,
a
Recorrente requereu a suspensão deste processo, com
fundamento nos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei no
11.101/2005” (fl. 326), o que, entretanto, não foi acolhido pelo
MM. Juiz “a quo”.
Entende que ainda que se admitisse o
prosseguimento da ação monitória com a constituição do título
executivo, apenas o Juízo da Recuperação Judicial teria
competência para tratar da sujeição de crédito ao procedimento
concursal, bem como para discutir questões atinentes ao
patrimônio das Recuperandas, motivo pelo qual o recebimento
do crédito do recorrido apenas poderá ocorrer nos termos do
Plano de Recuperação Judicial do Grupo Abengoa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127939-78.2016.8.26.0100 -Voto no 38608
4
Aduz que o Grupo Abengoa ajuizou pedido de
recuperação judicial em 19/01/2016 e que o processamento foi
deferido em 23/02/2016.
Afirma que o crédito do recorrido foi
constituído antes do pedido de recuperação judicial da
recorrente, estando sujeito a tal procedimento, nos termos do
artigo 49 da Lei no 11.101/2005.
Destaca que “o GRUPO ABENGOA está
estruturado com base na ABENGOA CONSTRUÇÃO
(Agravante), ABENGOA CONCESSÕES e ABENGOA
GREENFIELD, todas titulares de participação societária sobre
sociedades de propósito específico ('SPEs'), denominadas
'ATE' (Abengoa Transmissora de Energia, no caso, ATE XXII,
entre outras ao longo do Brasil), voltadas à concessão das
linhas de transmissão de energia elétrica” (fl. 327).
Argumenta que todas as ATEs são controladas
pela empresas Abengoa Construção, Abengoa Concessões e
Abengoa Greenfield, de modo que não é possível dizer que se
tratam de empresas autônomas e independentes, na medida em
que as ATEs constituem verdadeiros ativos das recuperandas.
Sustenta que a ATE XIX ainda não é
operacional e está totalmente vinculada às recuperandas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127939-78.2016.8.26.0100 -Voto no 38608
5
Abengoa Concessões e Abengoa Greenfield.
Ressalta que “ainda que as ATEs não estejam
incluídas formalmente na recuperação judicial no presente
momento, não se pode negar que, no caso em tela, a ATE XIX
faz parte do 'grupo econômico' Abengoa, sendo controlada
diretamente pelas Recuperandas ABENGOA CONCESSÕES e
ABENGOA
GREENFIELD
e
indiretamente
pela
Recuperanda/Agravante ABENGOA CONSTRUÇÃO” (fl.
329).
Assevera
que
apesar
de
constituírem
sociedades juridicamente independentes, com patrimônio e
personalidade jurídica próprios, as Recuperandas e as ATEs
possuem substancial interligação econômica e operacional
decorrente,
em
especial,
da
interdependência
e
complementaridade das atividades e dos empreendimentos que
realizam” (fl. 330).
Destaca que eventual falência do Grupo
Abengoa gerará a falência da ATE XIX, não obstante se
tratarem de empresas juridicamente diversas, com a reversão
de seus bens e devolução da concessão ao poder público.
Desse modo, afirma que o crédito, cujo
pagamento o recorrente pretende receber está sujeito à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127939-78.2016.8.26.0100 -Voto no 38608
6
recuperação judicial, nos termos do artigo 49 da Lei no
11.101/2005.
Diz que o banco recorrido já integra a lista de
credores do Grupo Abengoa, devendo, portanto buscar o
recebimento de seu alegado crédito ou discuti-lo perante o
juízo da recuperação judicial.
Entende que a r. sentença deve ser reformada
“devendo a demanda de origem ser extinta, sem julgamento de
mérito, uma vez que o crédito pleiteado é sujeito ao
procedimento da recuperação judicial do Grupo Abengoa,
sendo de competência exclusiva do MM. Juízo da Recuperação
Judicial declarar essa sujeição e o valor a ser inscrito no
Quadro Geral de Credores, bem como seu pagamento nos
exatos termos do plano a ser votado pela Assembleia de
Credores” (fl. 341).
Argumenta que o montante pleiteado pelo
recorrido não possui qualquer fundamento documental que não
restou demonstrado que a recorrente solicitou adiantamentos ao
banco.
Entende que o banco não fez prova da liquidez
e certeza do crédito perseguido, de modo que não é possível a
constituição do título executivo com base nos documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127939-78.2016.8.26.0100 -Voto no 38608
7
juntados aos autos.
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
É o relatório.
O banco ora recorrido ajuizou ação monitória
em face da ora recorrente, alegando que as partes firmaram
contrato denominado “Convênio para Antecipação sob
modalidade de Cessão de Crédito e Outras Avenças, Mediante
a Confirmação do Devedor Confirming Padrão ou Direto”
(fl. 02).
Afirmou
que
a
contratação
tinha
por
finalidade viabilizar a antecipação de créditos devidos pela
requerida aos seus fornecedores, por meio de cessões desses
créditos pelos fornecedores ao Banco.
Entretanto, destacou que a ré deixou de
liquidar junto ao Banco alguns dos créditos objetos de referidas
cessões e que, por isso, é credor do importe de R$
1.125.592,46.
Contrato juntado às fls.. 44/49.
Confirming
operações realizadas às fls.
60/65.
Planilha de atualização de débito juntada à fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127939-78.2016.8.26.0100 -Voto no 38608
8
85.
Embargos monitórios às fls. 100/112.
Documentos juntados às fls. 138/268.
Impugnação aos embargos monitórios juntada
às fls. 279/288.
Em manifestação de fls.. 433/434, a ora
recorrente juntou a tradução juramentada do documento
denominado “Non-Noteholder Acession Letter”e, em decisão
de fl. 444, foi determinado que o banco recorrido apresentasse
manifestação sobre referida petição e documentos.
O banco recorrido apresentou manifestação às
fls.. 447/448, alegando que Abengoa S.A., constituída e
existente de acordo com as leis da Espanha, prestou garantia ao
apelado em favor da ora apelante, relativa ao pagamento do
Confirming (Garantia Espachola) e que “diante da existência
da dívida e por conta da Garantia Espanhola, sobreveio a
ocorrência de fato novo, qual seja, o cumprimento pela
Abengoa da garantia que prestou, ainda que através de uma
reestruturação
econômico-financeira
na
Espanha.
Disso
resultou a celebração do Master Restructuring Agreement
('MRA'), o qual foi aderido pelo Banco Santander, em relação a
tal Garantia Espanhola, resultando no recebimento do crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127939-78.2016.8.26.0100 -Voto no 38608
9
objeto da Ação Monitória, nos termos acordados na referida
reestruturação, o que ocorreu após o ajuizamento da Ação
Monitória”(fl. 448).
Argumenta o recorrido que, diante do
recebimento dos créditos nos termos do MRA e do próprio
reconhecimento da dívida manifestado pela recorrente, o
recurso perdeu o objeto.
Em resposta à manifestação apresentada pelo
banco recorrido, alega a apelante que embora o apelado
mencione a ocorrência de fato novo capaz de ensejar a
alteração do contexto fático analisado pelo MM. Juiz “a quo”,
deve ser observado que tanto a formalização da garantia, como
a execução e recebimento dos valores foram anteriores à
propositura da demanda, restando evidente que houve cobrança
indevida e não fato novo.
Diante disso, requer seja dado provimento ao
recurso, para julgar extinta a ação monitória, condenando a
recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios.
Em nova manifestação juntada às fls..
457/458, a ora recorrente requer a juntada da petição
protocolada pelo Banco Santander nos autos da recuperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127939-78.2016.8.26.0100 -Voto no 38608
10
judicial do Grupo Abengoa, em que concorda com a exclusão
do crédito listado em seu nome no Quadro Geral de credores,
por ter aderido aos termos do Master Restructuring Agreement
(“MRA”), através do qual optou por receber o crédito
diretamente da Abengoa S.A. da Espanha. Reitera, desse modo,
o pedido de extinção da ação monitória.
Posteriormente, às fls. 463/465, o banco
recorrido apresentou petição, alegando que os documentos
mencionados pela ATE XIX que teriam sido assinados
previamente à propositura da demanda não representam o
recebimento ou a quitação da dívida. Diz que “O MRA, o qual
foi aderido pelo SANTANDER, se trata de negócio complexo
e que envolveu a reestruturação da Abengoa S/A na Espanha,
envolvendo certas empresas do seu grupo e determinados
credores, com o propósito de estabelecer novos termos e
condições atinentes às dívidas da Abengoa e certas empresas
do seu grupo. A simples adesão de credores, como o fez o
SANTANDER, não importou, data venia, na quitação das
dívidas ou na impossibilidade de cobrança em relação aos
demais devedores das dívidas” (fl. 464).
Ressalta que a petição protocolada nos autos
da Recuperação Judicial apenas demonstra a transparência de
atuação do recorrido e não pode ser interpretada como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127939-78.2016.8.26.0100 -Voto no 38608
11
reconhecimento de que a adesão ao MRA implicou em
quitação do crédito, observado que a petição datada de
16/01/2019 é no sentido de que o Santander concorda com a
exclusão de seu crédito do quadro geral de credores, sem
adentrar no mérito do momento em que teria ocorrido a sub-
rogação da Abengoa S/A. Reitera a existência de fatos novos
hábeis a ensejar o reconhecimento da perda do objeto.
Posteriormente, às fls. 468/472, a ora
recorrente diz que, ao aderir ao Master Restructuring
Agreement (“MRA”), o Banco optou pelo recebimento de seu
crédito na forma prevista em referida reestruturação, ou seja,
pela Abengoa S.A., sociedade constituída e existente de acordo
com as leis da Espanha.
Diz que o crédito do recorrido, objeto da Ação
Monitória, foi novado com a celebração do MRA e, portanto, a
dívida não mais existe.
Entende, portanto, que o recurso deve ser
provido para julgar extinta a Ação Monitória, com a
condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios.
Pois bem.
Primeiramente, não há como acolher o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127939-78.2016.8.26.0100 -Voto no 38608
12
de suspensão da presente demanda, em virtude do deferimento
da recuperação judicial da controladora da embargante.
Isso porque, de acordo com a decisão copiada
às fls. 168/170, foi deferido o processamento da recuperação
judicial das empresas ABENGOA CONSTRUÇÃO BRASIL
LTDA., ABENGOA CONCESSÕES BRASIL HOLDING S/A
E ABENGOA GREENFIELD BRASIL HOLDING S/A e não
há notícias de ampliação dos efeitos da recuperação às demais
empresas integrantes do grupo.
Além disso, como bem entendeu o Magistrado
“a quo”, a ação monitoria quando embargada, transforma-se
em ação de conhecimento e a suspensão apenas é admitida no
tocante às ações executivas.
Nesse sentido:
“AÇÃO
MONITÓRIA.
EMBARGOS.
AUSÊNCIA DE BASE PROBATÓRIA PARA ACOLHER O
PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIAL. DEFERIMENTO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
FATO
QUE
NÃO
DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO NA FASE
COGNITIVA
E
NEM
IMPLICA
ALTERAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA.
PRESENÇA
DO
INTERESSE
PROCESSUAL.
PROVA
SUFICIENTE
PARA
O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127939-78.2016.8.26.0100 -Voto no 38608
13
RECONHECIMENTO
DA
DÍVIDA
ALEGADA.
ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A
apelante realizou o recolhimento do preparo recursal e não
trouxe elementos de prova suficientes para o reconhecimento
da situação de impossibilidade. O deferimento do benefício em
favor da pessoa jurídica pressupõe demonstração inequívoca
desse estado, o que não se altera com o fato de estar em
processamento a recuperação judicial. 2. Tratando-se de ação
monitória em fase cognitiva, em que ainda se encontra em
formação do título executivo e sem a definitiva definição do
valor do crédito, não há razão para cogitar de suspensão do
processo pelo fato de se encontrar a demandada em
recuperação judicial, e nem para alterar a competência (Lei
11.101/2005, artigo 6o, § 1o). 3. O valor pleiteado nesta
demanda é muito superior ao declarado pela ré na relação de
credores, o que, por si só, basta para identificar a persistência
do interesse processual. Há efetiva necessidade de alcançar
julgamento de mérito, que defina a existência do crédito e o
seu montante. 4. A prova documental produzida não deixa
dúvida quanto à existência da dívida locatícia não paga em
momento oportuno, o que determina o reconhecimento de que
a autora faz jus à constituição do título executivo, tal como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127939-78.2016.8.26.0100 -Voto no 38608
14
pleiteou. 5. Diante desse resultado, impõe-se elevar a verba
honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC,
a 15% do valor corrigido da causa”(TJSP; Apelação
1039303-39.2016.8.26.0100; Relator (a): Antonio Rigolin;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2017; Data
de Registro: 06/12/2017) (Grifos nossos).
No mais, a inicial vem instruída com o
contrato celebrado entre as partes (fls. 44/49), em conjunto
com os documentos de fls. 60/63, relativos à indicação de
créditos cedidos, sendo que o Banco instrui a inicial com
planilha (fls. 85) que indica discriminadamente a forma de
cálculo do crédito.
Destarte, o conjunto de documentos trazidos
pelo credor, revela a presença dos requisitos legais para a
propositura da ação monitória.
A discussão suscitada nos embargos, a
respeito da falta de demonstração do exato valor da dívida (fl.
110), revela-se prejudicada, em razão da notícia trazida pela
apelante de que o Banco “fez a opção de receber seu crédito
diretamente da Abengoa Espanha, matriz controladora do
Grupo Abengoa, tendo aderido ao documento chamado Master

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127939-78.2016.8.26.0100 -Voto no 38608
15
Reestructuring Agreemente (MRA), razão pela qual seu crédito
não mais subsiste aqui no Brasil (fl. 401).
Ora, se a recorrente, com lealdade, salienta
que o Banco recebeu, o seu crédito, diretamente da Abengoa
Espanha, isto significa, que o crédito existia e era legítimo, e
foi devidamente quitado.
Portanto, resta prejudicada a necessidade de
analisar a controvérsia, suscitada nos embargos, em relação ao
valor do crédito do Banco.
Observe-se que, por sua vez, o Banco
realmente admite que recebeu o crédito “objeto da ação
monitória” em tela (vide fl. 448).
O que resta a ser analisado é se existe a
possibilidade de reconhecer a falta de condição de ação e
assim, julgar extinta a presente ação monitória, com
condenação do Banco ao pagamento de honorários advocatícios.
Acontece que a recorrente sustenta, em sua
petição de fls. 453/455, que o recebimento do crédito pelo
Banco ocorreu antes da propositura da demanda, e assim teria
ocorrido cobrança indevida, e não fato novo.
E, por outro lado, o Banco nega que recebeu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127939-78.2016.8.26.0100 -Voto no 38608
16
seu crédito antes do ajuizamento da presente ação monitória
(fl. 464). Frisa que os documentos mencionados pela apelante e
que teriam sido assinados previamente à propositura da
demanda não representam o recebimento ou a quitação da
dívida (fl. 464). O MRA, o qual foi aderido pelo Santander, se
trata de negócio complexo e que envolveu a reestruturação da
Abengoa S/A na Espanha, envolvendo certas empresas do seu
grupo e determinados credores, com o propósito de estabelecer
novos termos e condições atinentes às dívidas da Abengoa e
certas empresas do seu grupo. A simples adesão de credores,
como fez o Santander, não importou, data vênia, na quitação
das dívidas ou na impossibilidade de cobrança em relação aos
demais devedores das dívidas (vide fl. 464).
Examinando-se o documento juntado pela
recorrente, denominado “Carta de Adesão de Não Detentor de
Títulos” (fls. 435/437 “Non-Noteholder Accession Letter”
fls. 427/430), verifica-se que não existe no mesmo a indicação
da data em que o Banco recebeu os valores relativos ao crédito
que é objeto da presente demanda.
Ademais, em qualquer momento, a alegação
de que o pagamento ocorreu antes da distribuição da ação foi
discutida, na fase de conhecimento, tanto assim, que a matéria
sequer foi suscitada nos embargos à ação monitória, ou nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127939-78.2016.8.26.0100 -Voto no 38608
17
razões do recurso de apelação que foi interposto.
O fato apenas foi lançado nos autos pela
recorrente em suas manifestações de fls. 401/402 e fls.
453/455).
Ora, poder-se-ia, eventualmente cogitar do
reconhecimento de ofício da ausência de condição de ação na
medida em que a matéria não foi suscitada nos embargos à
monitória e nem mesmo na apelação, caso a ausência da
condição da ação resultasse evidenciada nos autos de forma
inequívoca e incontroversa. Todavia, este não é o caso dos
autos, pois não há prova documental que possa demonstrar, de
forma cristalina e indiscutível, que o Banco recebeu o seu
crédito , antes da propositura da ação monitória , sendo
inviável , de resto , o deferimento de dilação probatória , nesta
fase procedimental .
Portanto, o que é possível reconhecer, em sede
do presente recurso de apelação, é a perda do objeto da ação
monitória, pois , o recebimento do crédito que é alvo da
demanda, é fato incontroverso, nos autos, consoante acima
analisado.
Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a
perda do objeto da ação, em razão do recebimento do crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127939-78.2016.8.26.0100 -Voto no 38608
18
pelo autor da demanda, restando prejudicado o recurso de
apelação, mantida, todavia, a condenação da requerida nas
verbas de sucumbência determinada pela r. decisão recorrida,
na medida em que não houve o reconhecimento da ocorrência
do pagamento antes da distribuição da ação, o que
eventualmente poderia levar à conclusão de falta de interesse
de agir.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator